Tribunal: TJMT
Processo: 1005949-38.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TATIANE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 021.013.441-06 (REPRESENTANTE), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO FATURA EM CAIXA DE ATENDIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO PARA SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrida a restituir na forma simples o valor descontado indevidamente na quantia de R$ 304,55 (trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Propósito recursal pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

O desconto indevido, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e seja passível de indenização.

Não configura dano moral quando o consumidor, sem cancelar o débito automático, realiza pagamento no dia do vencimento da fatura, por meio de caixa de atendimento e a instituição financeira desconta no dia programado o valor.

Nesses casos, cabe somente a restituição.

Ausente pedido administrativo para suspensão do pagamento da fatura do cartão de crédito por débito em conta impossibilita a superação do mero aborrecimento.

Como bem apontado pela sentença: “
Aliás, a autora não comprovou que havia solicitado a suspensão do debito em conta naquele referido mês, sendo que preferiu pagar a fatura no mesmo dia do vencimento de sua fatura, fazendo com que ocorresse a referida situação, ou seja, na data programada houve o pagamento do débito normal
”.

Ausência de elementos e provas que justifiquem a excepcionalidade do caso a temperar o referido entendimento.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfima, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO FATURA EM CAIXA DE ATENDIMENTO. DÉBITO AUTOMÁTICO. PRETENSÃO PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO PARA SUSPENSÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a recorrida a restituir na forma simples o valor descontado indevidamente na quantia de R$ 304,55 (trezentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e julgou improcedente o pedido de condenação em danos morais.

Propósito recursal pela reforma da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

O desconto indevido, por si só, é incapaz de causar dano que configure abalo moral e seja passível de indenização.

Não configura dano moral quando o consumidor, sem cancelar o débito automático, realiza pagamento no dia do vencimento da fatura, por meio de caixa de atendimento e a instituição financeira desconta no dia programado o valor.

Nesses casos, cabe somente a restituição.

Ausente pedido administrativo para suspensão do pagamento da fatura do cartão de crédito por débito em conta impossibilita a superação do mero aborrecimento.

Como bem apontado pela sentença: “
Aliás, a autora não comprovou que havia solicitado a suspensão do debito em conta naquele referido mês, sendo que preferiu pagar a fatura no mesmo dia do vencimento de sua fatura, fazendo com que ocorresse a referida situação, ou seja, na data programada houve o pagamento do débito normal
”.

Ausência de elementos e provas que justifiquem a excepcionalidade do caso a temperar o referido entendimento.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) por ser o valor da condenação ínfima, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020